Tribunal: TJSP
Processo: 2170328-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029030
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2170328-31.2020.8.26.0000, da Comarca de
Louveira, em que é agravante ANDRÉ LUIZ MONTELATTO, é
agravada ITAÚ ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores MARCOS GOZZO (Presidente) E HÉLIO
NOGUEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2170328-31.2020.8.26.0000 - Louveira
2
Voto: 47949
Agravo de Instrumento No:
2170328-31.2020.8.26.0000
Comarca: Louveira
Agravante: André Luiz Montelatto
Agravado: Itaú Administradora de Consórcios Ltda
Agravo
de
instrumento.
Ação
declaratória de quitação de contrato.
Decisão que indeferiu a tutela de
urgência pleiteada. Inconformismo
do autor. Consórcio. Agravante que
busca tutela de urgência para que a
cobrança
das
parcelas
seja
suspensa. Probabilidade do direito
não
evidenciada.
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por André Luiz Montelatto contra Itaú
Administradora de Consórcios Ltda, buscando a reforma
da decisão do d. Juízo 'a quo' que lhe indeferiu a tutela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2170328-31.2020.8.26.0000 - Louveira
3
de urgência pleiteada [fls. 35]. Após, vieram as
contrarrazões [fls. 72/76]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento
tirado de ação “declaratória de quitação de contrato
cumulada com nulidade de cláusula contratual de venda
casada”. Alega o autor que o contrato de consórcio
firmado com o banco réu “encontra quitado e com
pagamento a maior pelo autor”. Pede a concessão de
tutela de urgência para que os pagamentos sejam
suspensos.
Contudo, conforme trazido aos autos
pela agravada, o valor da carta era de R$136.098,77
quando efetivamente utilizado pelo agravante.
Tal carta foi adquirida com o lance de
R$65.000,00 dado com o saldo do FGTS. Contudo, tal
valor foi repassado diretamente ao vendedor do imóvel
adquirido, sendo que cabia à agravada o repasse de,
apenas, R$71.098,77. E o agravante utilizou R$60.850,65,
sobrando-lhe o saldo de R$10.248,12, abatidos do saldo
devedor remanescente.
Ademais, informou a agravada que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AI. no 2170328-31.2020.8.26.0000 - Louveira
4
parcelas referentes ao consórcio foram reduzidas após o
lance e após o abatimento com o saldo remanescente.
Não restou evidenciada, então, nesta
fase processual, a probabilidade do direito alegado pelo
agravante que permita a concessão da tutela de urgência
pleiteada.
Assim, mantém-se integralmente a
decisão de Primeiro grau.
Ante
o
exposto,
o
recurso
é
desprovido.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica